Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição de produtos perante a instituição financeira.
2. Reputa válido o seguro prestamista contratado, quando ausentes quaisquer provas do condicionamento de sua contratação ao financiamento bancário obtido perante a instituição financeira.
3. Recurso conhecido e provido.